Tribunal: STJ
Processo: 0481524-57.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 969546 - SP (2024/0481524-2)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: ABELARDO ROCHA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: FELIPE SANTOS RIBEIRO - SP443975
FERNANDA BARRETO PICANÇO - SP451206
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS.
QUANTIDADE
DE
ENTORPECENTE
COMO
FUNDAMENTO PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE, FIXAÇÃO
DE REGIME MAIS GRAVOSO E VEDAÇÃO À SUBSTITUIÇÃO DA
PENA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
. AGRAVO
BIS IN IDEM
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de
impetrado em favor de condenado à pena de 2
habeas corpus
anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 250
dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas. A defesa pleiteia a
fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos, alegando, entre outros fatores, a
primariedade, bons antecedentes e circunstâncias pessoais favoráveis do réu.
Sustenta que a utilização da quantidade de drogas para agravar a pena-base e,
simultaneamente, o regime prisional, configura
.
bis in idem
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a valoração negativa
da quantidade de droga apreendida pode justificar, de forma simultânea, a
elevação da pena-base e a fixação de regime inicial mais gravoso; (ii)
verificar se essa prática configura
.
bis in idem
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fixação da pena-base acima do mínimo legal, em razão da
quantidade significativa de droga apreendida (2.500 porções de cocaína
Documento eletrônico VDA48204007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/06/2025 15:36:09
Publicação no DJEN/CNJ de 18/06/2025. Código de Controle do Documento: 1bcc58d5-b860-4b2e-b30c-d2b17aeb4b50

pesando 1.300g), encontra amparo no art. 42 da Lei n. 11.343/2006 e nos arts.
59 e 68 do Código Penal.
4. A mesma circunstância judicial desfavorável — quantidade e
natureza das drogas — pode ser legitimamente considerada para justificar
regime prisional inicial mais gravoso e para vedar a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme interpretação dos
arts. 33, §§ 2o e 3o, e 44 do Código Penal.
5. A jurisprudência consolidada do STJ e do STF afasta a alegação de
na hipótese de utilização da quantidade de droga como elemento
bis in idem
de valoração para mais de um fim na dosimetria da pena, desde que
devidamente fundamentado.
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
05/06/2025
11/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
11 de junho de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA48204007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/06/2025 15:36:09
Publicação no DJEN/CNJ de 18/06/2025. Código de Controle do Documento: 1bcc58d5-b860-4b2e-b30c-d2b17aeb4b50

AgRg no HABEAS CORPUS No 969546 - SP (2024/0481524-2)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: ABELARDO ROCHA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: FELIPE SANTOS RIBEIRO - SP443975
FERNANDA BARRETO PICANÇO - SP451206
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS.
QUANTIDADE
DE
ENTORPECENTE
COMO
FUNDAMENTO PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE, FIXAÇÃO
DE REGIME MAIS GRAVOSO E VEDAÇÃO À SUBSTITUIÇÃO DA
PENA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
. AGRAVO
BIS IN IDEM
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de
impetrado em favor de condenado à pena de 2
habeas corpus
anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 250
dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas. A defesa pleiteia a
fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos, alegando, entre outros fatores, a
primariedade, bons antecedentes e circunstâncias pessoais favoráveis do réu.
Sustenta que a utilização da quantidade de drogas para agravar a pena-base e,
simultaneamente, o regime prisional, configura
.
bis in idem
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a valoração negativa
da quantidade de droga apreendida pode justificar, de forma simultânea, a
elevação da pena-base e a fixação de regime inicial mais gravoso; (ii)
verificar se essa prática configura
.
bis in idem
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA47607061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/05/2025 16:03:30
Código de Controle do Documento: 18f1a65d-3953-4365-83e0-cfb6c5845297

3. A fixação da pena-base acima do mínimo legal, em razão da
quantidade significativa de droga apreendida (2.500 porções de cocaína
pesando 1.300g), encontra amparo no art. 42 da Lei n. 11.343/2006 e nos arts.
59 e 68 do Código Penal.
4. A mesma circunstância judicial desfavorável — quantidade e
natureza das drogas — pode ser legitimamente considerada para justificar
regime prisional inicial mais gravoso e para vedar a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme interpretação dos
arts. 33, §§ 2o e 3o, e 44 do Código Penal.
5. A jurisprudência consolidada do STJ e do STF afasta a alegação de
na hipótese de utilização da quantidade de droga como elemento
bis in idem
de valoração para mais de um fim na dosimetria da pena, desde que
devidamente fundamentado.
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão da eminente Ministra
Daniela Teixeira que não conheceu do habeas corpus.
Consta dos autos que o agravante foi condenado às penas de 2 anos e 6 meses
de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 250 dias-multa, pela prática do
crime de tráfico de drogas.
A defesa reitera as mesmas razões da inicial, no sentido de que a valoração
negativa da quantidade de droga não pode ser considerada na primeira fase para elevar a
pena-base e ao mesmo tempo para agravar o regime prisional.
Aduz que "o agravante é réu primário, possuidor de bons antecedentes, que ele
desempenhava atividade remunerada antes do cárcere, que possui filhos e esposa e que
precisa sustentá-los, que possui residência fixa, que sua pena é baixa, que não se trata de
crime violento ou com ameaça" (fl. 116).
Requer, assim, a reconsideração da decisão para que seja aplicado o regime
aberto e substituída a pena por restritivas de direitos ou que o feito seja submetido ao
Colegiado.
É o relatório.
VOTO
A decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
Documento eletrônico VDA47607061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/05/2025 16:03:30
Código de Controle do Documento: 18f1a65d-3953-4365-83e0-cfb6c5845297

Isso porque a pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão da
quantidade de droga apreendida (2.500 porções de cocaína pesando 1.300 g - fl. 26), e
esta Corte Superior entende que, exasperada a reprimenda básica pela presença de
circunstância judicial desfavorável, é possível a fixação de regime inicial mais gravoso e
a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos
termos dos arts. 33 e parágrafos, e 44, ambos do Código Penal.
Nesse sentido:
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE
PREVISÃO LEGAL. PEDIDO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL.
INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO.
PENA SUPERIOR A 4 E INFERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO. CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL
NEGATIVA.
QUANTIDADE
E
VARIEDADE
DE
DROGAS
APREENDIDAS.
FUNDAMENTO
IDÔNEO.
PRECEDENTES.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I - A despeito da ausência de previsão legal para a apresentação de pedido de
reconsideração de decisão monocrática terminativa, mas em observância ao princípio da
fungibilidade, da instrumentalidade das formas, da ampla defesa e da efetividade do
processo, recebo o presente pedido como agravo regimental, pois interposto dentro do
quinquídio legal (nesse sentido: RCD no HC n. 458.285/RS, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta
Turma, Dje
).
4/9/2018
II - Quanto ao regime inicial, em se tratando de tráfico de entorpecentes, desde o
julgamento pelo Supremo Tribunal Federal do HC n. 111.840/ES, inexiste a obrigatoriedade
do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e equiparados,
determinando, também nesses casos, a observância do disposto no art. 33, §§ 2o e 3o, c/c o
art. 59 do Código Penal.
III - Diante disso, a gravidade concreta do delito, pela quantidade e natureza das drogas
apreendidas, o que foi devidamente evidenciado pelo acórdão impugnado ao aplicar a pena-
base acima do mínimo legal, é fundamento idôneo para recrudescer o regime prisional.
IV - Ademais, a fixação do regime prisional segue as regras do art. 33 do Código Penal e
a dosimetria da pena, por sua vez, respeita os critérios definidos pelos arts. 59 e 68 do
Código Penal, de forma que não se verifica bis in idem quando a quantidade de drogas é
utilizada para aumentar a pena-base e, novamente, para fundamentar o regime prisional
.
inicial mais gravoso
V - Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 634.953/SP, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
2/2/2021
4/2/2021
.)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENA-BASE
FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM VIRTUDE DA QUANTIDADE DE
DROGA. REGIME MAIS GRAVOSO E VEDAÇÃO À SUBSTITUIÇÃO DE PENA.
ADEQUAÇÃO. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA47607061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/05/2025 16:03:30
Código de Controle do Documento: 18f1a65d-3953-4365-83e0-cfb6c5845297

I - A fixação da pena-base acima do mínimo legal em razão da grande quantidade de
droga apreendida, na linha do disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, pode ensejar, como
no caso, a fixação de regime mais gravoso e a vedação à substituição da pena por restritiva
de direitos (precedentes).
II - Não fere o princípio do no bis in idem, tampouco a orientação do eg. Supremo
Tribunal Federal, a utilização das circunstâncias desfavoráveis - quantidade e natureza da
droga apreendida - tanto na fixação da pena privativa de liberdade como na análise da
possibilidade de sua eventual substituição, nos termos do art. 44 do Código Penal.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp n. 1.444.158/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado
em 1o /10/2015, DJe de
.)
9/10/2015
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47607061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/05/2025 16:03:30
Código de Controle do Documento: 18f1a65d-3953-4365-83e0-cfb6c5845297

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0481524-2
HC 969.546 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15013953320248260544 21279152024
Sessão Virtual de 05/06/2025 a 11/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: FELIPE SANTOS RIBEIRO
ADVOGADOS
: FELIPE SANTOS RIBEIRO - SP443975
FERNANDA BARRETO PICANÇO - SP451206
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ABELARDO ROCHA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ABELARDO ROCHA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: FELIPE SANTOS RIBEIRO - SP443975
FERNANDA BARRETO PICANÇO - SP451206
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão virtual com término nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
05/06/2025 a 11/06/2025, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.Os Srs.
Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e Messod
Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C5422454854071:01:803@
2024/0481524-2 - HC 969546 Petição : 2025/0005679-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48173662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 12/06/2025 15:25:30
Código de Controle do Documento: 50859E8B-BCB9-44DD-9B01-4C172B41ED50